Tribunal: TJSP
Processo: 2169528-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão saneadora que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência.

Ementa:
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão saneadora que indeferiu a gratuidade processual ao agravante. Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de carência. Contratação de advogado particular que não obsta a concessão do benefício. Titularidade de empresa com reduzido capital social que, por si só, não afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência. Não se exige um estado de pobreza extremada, mas apenas a ausência de recursos para suportar os encargos inerentes à lide. Precedentes jurisprudenciais. Elementos dos autos que recomendam a concessão da benesse, à vista da inaptidão financeira atual. Ausência de prova da capacidade econômica do agravante para suportar as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Declaração anual de imposto de renda (ref. 2018) que indica rendimentos tributáveis de R$ 23.727,03 e isentos de tributação da ordem de R$ 1.582,58. Além do reduzido capital social da sorveteria (R$ 30.000,00), o agravante declarou possuir apenas um veículo e R$ 20.000,00 em espécie, sem qualquer imóvel ou aplicações bancárias. Situação que denota módico padrão de vida e corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, compatível com a gratuidade postulada. Agravados que não lograram evidenciar o descabimento da benesse, deixando de demonstrar a atual aptidão financeira do agravante para arcar com os custos inerentes ao acesso à Justiça. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2169528-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Itirapina,
em que é agravante DANIEL APARECIDO RODRIGUES, são agravados
MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS - PARÓQUIA SANTO ANTONIO
DE PÁDUA DE ITIRAPINA e JOSE DONIZETI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, com determinação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169528-03.2020.8.26.0000 - Itirapina - Voto no 18455 - 2/7
Agravo de Instrumento no 2169528-03.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Daniel Aparecido Rodrigues
Agravados: Mitra Diocesana de São Carlos - Paróquia Santo Antonio
de Pádua de Itirapina e Jose Donizeti de Oliveira
Comarca: Itirapina
Voto no 18455
Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão
saneadora que indeferiu a gratuidade processual ao agravante.
Justiça gratuita que é direito constitucional (art. 5o, inciso
LXXIV, da CF/88) e pode ser requerida por qualquer das partes
e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não
se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a
alegação de carência. Contratação de advogado particular que
não obsta a concessão do benefício. Titularidade de empresa
com reduzido capital social que, por si só, não afasta a
presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de
carência. Não se exige um estado de pobreza extremada, mas
apenas a ausência de recursos para suportar os encargos
inerentes à lide. Precedentes jurisprudenciais. Elementos dos
autos que recomendam a concessão da benesse, à vista da
inaptidão financeira atual. Ausência de prova da capacidade
econômica do agravante para suportar as despesas processuais,
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Declaração anual
de imposto de renda (ref. 2018) que indica rendimentos
tributáveis de R$ 23.727,03 e isentos de tributação da ordem de
R$ 1.582,58. Além do reduzido capital social da sorveteria (R$
30.000,00), o agravante declarou possuir apenas um veículo e
R$ 20.000,00 em espécie, sem qualquer imóvel ou aplicações
bancárias. Situação que denota módico padrão de vida e
corrobora
a
presunção
de
hipossuficiência
declarada,
compatível com a gratuidade postulada. Agravados que não
lograram evidenciar o descabimento da benesse, deixando de
demonstrar a atual aptidão financeira do agravante para arcar
com os custos inerentes ao acesso à Justiça. Decisão
reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação.

Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169528-03.2020.8.26.0000 - Itirapina - Voto no 18455 - 3/7
Trata-se de Agravo de Instrumento, com requerimento de
efeito suspensivo, interposto por Daniel Aparecido Rodrigues, em razão
da r. decisão saneadora de fls. 361/363, proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Itirapina, que indeferiu a gratuidade
processual ao agravante.
Alega o agravante, em resumo, que: gastou suas
economias com a reforma do prédio locado, entre 2013/2015; não
possui dinheiro guardado nem bens; é paraplégico e possui problemas
de saúde que ensejam elevados gastos; a sorveteria que já enfrentava
dificuldades agora está com as atividades suspensas em razão da
pandemia; não dispõe de recursos para custear o processo sem prejuízo
do sustento próprio e familiar; está negativado e sem crédito na praça; o
indeferimento da gratuidade obsta seu acesso à Justiça; não terá
dinheiro para custear os honorários periciais; a declaração de carência
goza da presunção de veracidade; o advogado particular que patrocina a
causa não está cobrando honorários, pois é amigo da família.
O requerimento de efeito suspensivo foi deferido (fls.
370/371).
O
recurso
foi
regularmente
processado,
com
apresentação de resposta (fls. 376/380).
É o relatório.
Decido:
Inicialmente, tarjem-se os autos com a prioridade de
tramitação decorrente do Estatuto do Idoso (fls. 33).
No mais, considerando que a justiça gratuita é direito
constitucional (art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88), tem-se que o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169528-03.2020.8.26.0000 - Itirapina - Voto no 18455 - 4/7
da assistência judiciária gratuita pode ser requerido por qualquer das
partes e a qualquer tempo, mediante simples declaração, que só não se
defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem a alegação de
carência. Nesse sentido, confira-se:
Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante
simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir
o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não
se defere ou se revoga se as circunstâncias desmentirem
a alegação de pobreza - Recurso não provido.
(Apelação
no.
0008186-49.2013.8.26.0004;
Relatora:
Silvia Rocha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29a
Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento:
27/04/2016; Data de registro: 27/04/2016)
Tanto é assim que, em regra, a contratação de advogado
particular não obsta a concessão do benefício, tampouco a titularidade
de empresa com reduzido capital social (fls. 159/161), por si só, afasta
a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de carência.
De fato, não se exige um estado de pobreza extremada para a concessão
do benefício da Justiça gratuita, mas sim a ausência de recursos para
suportar os encargos inerentes à lide. Nesse sentido, confira-se:
APELAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. A expedição de ofícios à DRF e ao INSS
somente se justifica se o impugnante apresentar
evidências de que a declaração do beneficiário não
corresponde
à
verdade.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO
BENEFICIÁRIO
PARA
SUPORTAR
AS
DESPESAS
PROCESSUAIS
PRÓPRIAS
PARA
O
ACESSO
À
JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE (LEI N. 1.060/50,
ART.
7o).
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. Contratação de advogado particular
que não obsta a concessão do benefício. Titularidade de
bem imóvel que, por si, não afasta a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169528-03.2020.8.26.0000 - Itirapina - Voto no 18455 - 5/7
hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza se
nenhum rendimento gera (Lei n. 1.060/50, art. 4o).
Recurso improvido.
(Apelação
no.
0054502-58.2010.8.26.0576;
Relator:
Hamid Bdine; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão
julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 05/11/2014; Data de registro: 05/11/2014)
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA. Impugnação
deduzida pelo apelante. Apelado que seria comerciante e
titular de bens, circunstâncias impedientes à concessão
dos benefícios. Deferimento na origem que é confirmado
em razão da ausência de provas do alegado. O só fato de
ser titular de micro-empresa não serve de motivo para
cancelar a gratuidade, especialmente quando não se sabe
a situação da empresa, nem existe nos autos
demonstração cabal de que o apelado seria proprietário
de bens, a ponto de poder fazer frente às despesas do
processo. Suspeita que, por si só, é pouca para cancelar
o favor legal.
(Apelação
no.
9066198-51.2009.8.26.0000;
Relator:
Roberto Solimene; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
25/02/2010; Data de registro: 08/03/2010)
In casu, o Juízo de origem indeferiu a gratuidade
processual ao agravante, fazendo-o sob os seguintes argumentos:
“2) A gratuidade requerida também deve ser indeferida.
Isso porque, como já apontado, o requerido diz que
realizou alto investimento no imóvel, no valor de R$
475.889,1. Ainda, observando a declaração de imposto de
renda juntada, verifico que o requerido possui cotas
empresariais,
recebe
benefício
previdenciário,
é
proprietário de veículo de elevado valor (R$ 54,900,00),
detém valores consideráveis em conta corrente e em
espécie, contratou advogado particular, sem contar os
valores recebidos pela empresa individual da qual é o
único titular, tudo isso a demonstrar que possui
capacidade de arcar com as despesas processuais sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169528-03.2020.8.26.0000 - Itirapina - Voto no 18455 - 6/7
prejuízo de sua sobrevivência.” (fls. 361 grifos originais)
Ocorre que inexiste prova da capacidade econômico-
financeira do agravante para suportar as despesas processuais, sem
prejuízo de seu sustento e de sua família. Realmente, consta da
declaração anual de imposto de renda de fls. 351/360 que, em 2018, o
agravante auferiu rendimentos tributáveis de R$ 23.727,03 e isentos de
tributação da ordem de R$ 1.582,58.
Além do reduzido capital social da sorveteria (R$
30.000,00), o agravante declarou possuir apenas um veículo e R$
20.000,00 em espécie, sem qualquer imóvel ou aplicações bancárias. A
situação denota módico padrão de vida e corrobora a presunção de
hipossuficiência decorrente da declaração de carência (fls. 147), sendo,
pois, compatível com a gratuidade postulada.
A seu turno, os agravados não lograram evidenciar o
descabimento da benesse, deixando de demonstrar a atual aptidão
financeira do agravante para arcar com os custos inerentes ao acesso à
Justiça.
Destarte, é o caso de concessão da gratuidade processual
ao agravante, reformada a r. decisão recorrida.
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169528-03.2020.8.26.0000 - Itirapina - Voto no 18455 - 7/7
CARLOS DIAS MOTTA
Relator